Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando claramente demonstrado que o réu simulou relacionamento com a vítima para obter vantagem financeira indevida.
3. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ permite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável. Embora a jurisprudência também aceite a exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, é importante destacar que o réu não possui um direito subjetivo a essa fração específica de aumento.
4. Recurso desprovido.